Tribunal: TJDFT
Processo: 0720426-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720426-17.2023.8.07.0001 RECORRENTE: HÉLIO TAVARES DA SILVA RECORRIDA: ARIANE CRISTINA ROCHA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACESSO CONVERSA PARTICULAR. APLICATIVO DE MENSAGEM. COMPARTILHAMENTO COM TERCEIRO. COMPUTADOR DA EMPRESA. FERRAMENTA DE TRABALHO. VISTORIA POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE PRIVACIDADE. ATO ILÍCITO. INEXISTENTE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Necessário entender, que o computador é ferramenta de trabalho e, como tal, pode ser vistoriado pela autora, na condição de sócia da empresa, podendo, inclusive, verificar os aplicativos pessoais acessados pelo computador da empresa. Precedentes. 2. No caso dos autos, é incontroverso que as partes tinham relação comercial, já que o autor era consultor comercial da empresa da parte autora; bem como que ele acessou o whatsapp em computador da empresa da autora e deixou o referido aplicativo logado. 3. A parte apelante tinha direito de acessar as mensagens do aplicativo logado em computador da empresa da qual é sócia, inexistindo qualquer ato ilícito. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. O recorrente alega violação aos artigos 5°, incisos X, alínea “d” e XII, da Constituição Federal, 20 e 21, ambos do Código Civil, e 7o da Lei 12.965/2014, pugnando pela condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em razão da ofensa aos princípios da intimidade, da inviolabilidade e sigilo das comunicações telefônicas. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementa de julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5°, incisos X, alínea “d” e XII, da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 20 e 21, ambos do Código Civil, e 7o da Lei 12.965/2014, não se mostra possível a apreciação do apelo. Com efeito, a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela existência ou inexistência de danos morais indenizáveis, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Não há como infirmar a convicção estadual, para entender que não houve a devida demonstração da ocorrência de danos morais e materiais, sem o prévio reexame de fatos e provas, medida defesa na seara extraordinária, em virtude do disposto na Súmula 7 desta Casa” (AgInt no AREsp n. 2.505.880/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025